Tribunal: TJSP
Processo: 2090586-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação e danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à executada/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090586-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SIMONE
XAVIER DA SILVA, é agravada ALZIRA COSTA PEREIRA DOMINGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090586-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.042
Agravo de Instrumento no 2090586-54.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Ação no 0012035-18.2019.8.26.0554
Agravante: Simone Xavier da Silva
Agravada: Alzira Costa Pereira Domingues
f
EMENTA: Direito de vizinhança
Ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito de reparação e danos Fase de cumprimento
de sentença - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
executada/agravante Manutenção - Cabimento - Ausência de prova
quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar
que a recorrente não faz jus à benesse legal.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida às fls. 63/64, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito de reparação e danos, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Alzira Costa Pereira Domingues em face de Simone
Xavier da Silva, que indeferiu o pedido de gratuidade judicial formulado pela
executada/agravante.
Aduziu, em síntese, que faz jus à benesse legal, ao que
requereu a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Sem contraminuta fls. 65.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090586-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre observar que a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça, embora não exija a condição de miserabilidade,
pressupõe a demonstração de que o beneficiário teria o próprio sustento
prejudicado, se lhe fosse negado o favor legal, hipótese essa que, certamente,
não ficou comprovada nos autos.
A declaração de renda acostada às fls. 46/53 dos autos de
origem (ano-calendário 2018) revela que a agravante é proprietária de
empresa, tendo dela recebido R$ 11.448,00 a título de rendimentos tributáveis
e R$ 52.000,00 não tributáveis, além de ser titular de imóvel no valor de R$
280.000,00, um veículo “Hyundai HB20” de R$ 51.300,00, possuir R$
19.948,04 aplicados em renda fixa e R$ 1.713,12 em conta corrente, a
totalizar patrimônio de R$ 432.961,06, certo que apenas R$ 79.473,18 são
comprometidos com dívidas e ônus reais.
Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam a falta de
pressupostos legais para concessão da benesse prevista na Lei no 1.060/50, e
nos arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: Quando dos autos não se pode inferir
elementos seguros de convicção, por ausência de demonstração fática,
mostra-se inadmissível reconsiderar decisão de primeira instância que
negou pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, máxime
quando a presunção não é de pobreza, mas de situação contrária. É que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090586-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto (STAC - AI no 872.378-0/7
- Relator Dr. Rui Stoco).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica